Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704042-11.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO ROZENDO VIANNA RECORRIDAS: PLANO ENGENHARIA LTDA, CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA E BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Pagamento voluntário. Caução. Recurso especial pendente de julgamento. Não incidência da multa e honorários do art. 523, §, 1o do cpc. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deixou de aplicar a multa e de fixar honorários, na forma do art. 523, § 1o, do CPC, por vislumbrar que houve cumprimento voluntário da obrigação contida no título judicial, nada obstante a necessidade de prestação de caução para o levantamento da quantia pelo exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em face de depósito efetuado em cumprimento provisório de sentença, condicionado o levantamento à prestação de caução. III. Razões de decidir 3. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. 4. Na hipótese, a parte executada efetuou o depósito integral do débito, o que impede a aplicação da multa e dos honorários (art. 523, § 1o, do CPC), apesar da discussão suscitada pelo devedor quanto ao levantamento imediato da importância creditada. 5. O inciso IV do art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie, dispondo que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Os incisos do art. 521 do CPC, por sua vez, dispõem acerca das situações em que a caução pode ser dispensada. 6. A exegese mais apropriada do dispositivo legal é que as hipóteses de desobrigação da caução no cumprimento provisório de sentença devem ser interpretadas de maneira restritiva, inclusive nas circunstâncias em que a lei prevê a dispensa. 7. No presente caso, a fim de evitar grave dano de difícil ou incerta reparação, deve incidir o parágrafo único do art. 521 do CPC, diante da vultosa quantia depositada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando que o depósito judicial realizado no cumprimento provisório de sentença, condicionado à prestação de caução e acompanhado da intenção de prosseguir na discussão do débito, não configura pagamento voluntário, sendo devida a aplicação da multa e dos honorários previstos no citado dispositivo legal. Nas contrarrazões, as recorridas CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI e GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 76615169). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que: A jurisprudência do STJ entende que a multa do art. 523 do Código de Processo Civil será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. (AREsp n. 2.747.595/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 76615169. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020